Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735091-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVOLUCAO - AUDITORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: SPOLETO 307 SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evolução Auditoria e Planejamento Tributário Sociedade Simples contra decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Spoleto 307 Sul Comércio de Alimentos Ltda., indeferiu processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 136382078 do processo n. 0740402-78.2021.8.07.0001): Nas razões recursais (ID 40408322), a parte agravante sustenta ter demonstrado indícios de abuso capazes de justificar instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aponta evidências de insolvência e dissolução irregular da pessoa jurídica ora agravada, “deixando para trás todas as dívidas e pendências financeiras sem qualquer possibilidade de recebimento por parte dos credores”. Alega que “em uma simples busca no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) do TJDFT se visualiza que é de praxe dos sócios e da executada firmarem contratos e não cumprirem com suas obrigações”. Destaca que a parte agravada não possui ativos financeiros em suas contas bancárias e não foram localizados bens suficientes para satisfazer a execução. Requer “suspensão do processo até o julgamento do presente agravo, na forma do art. 1.019, I do CPC”. Ao final, postula pela reforma da decisão recorrida, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da executada/agravada. Preparo recolhido (ID 40408328). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe à parte recorrente expor as razões de fato e de direito para amparar o pedido, inclusive o de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise e ao deferimento dos requerimentos, na forma do art. 995, parágrafo único, e do art. 300 do CPC. Embora conste no sistema eletrônico PJe marcação de “tutela/liminar”, a parte agravante, na peça recursal, não apresentou fundamentos para sustentar o pleito destinado à “suspensão do processo até o julgamento do presente agravo”. Ademais, há incongruência na petição de interposição do recurso, pois, no tópico inicial da peça, a parte recorrente postula genericamente por antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas, ao final, pede atribuição de efeito suspensivo ao agravo, sem fundamentar sua pretensão. 3. Por esses motivos, ante a inexistência de pedido fundamentado para concessão de medida liminar, recebo o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, conforme art. 1.019, I, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.